Tribunal: STF
Processo: HC 139629
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Superveniente alteração do quadro processual da causa. Prejuízo da impetração. 



    1. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração.



    2. As peças que instruem o processo não autorizam a concessão da ordem de ofício, em especial porque sobreveio a condenação do paciente em processo diverso.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva.



    4. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.